Tribunal: TJSP
Processo: 1025091-37.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Apelação – Uniesp.

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Diante da cobrança indevida, por culpa da ré, faz a parte consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade.

Recurso

Ementa:
Apelação – Uniesp.

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Diante da cobrança indevida, por culpa da ré, faz a parte consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade.

Recurso provido em parte.